Tribunal: STF
Processo: Rcl 86027
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0010203-70.2024.5.03.0131, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada confirmou a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que a decisão reclamada “sem qualquer comprovação de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, manteve a condenação subsidiária da ECT, negando-se autoridade ao que restou decidido na ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647), razão pela qual é proposta a presente Reclamação” (fl. 4, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    O Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade do reclamante com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 51):



    “No caso dos autos, o Regional, muito embora tenha atribuído o ônus da prova à ECT, consignou no acórdão recorrido a sua conduta culposa, ao registrar o seu comportamento sistematicamente negligente, no seguinte sentido, “Em que pese o reconhecimento do atraso/inadimplemento de verbas trabalhistas desde agosto de 2023, constato, após detida análise de todo o feito, que a 2ª ré não notificou a prestadora de serviços para regularizar a situação, e tampouco adotou medidas preventivas de modo a evitar o continuado inadimplemento de parcelas trabalhistas. Observa-se, na realidade, que a tomadora de serviços somente encampou o contrato em face do completo colapso financeiro da empresa terceirizada, que comunicou, em 30/11/2023, que já não mais teria condições de manter os vínculos de emprego. Trata-se de evidente demonstração de descaso em relação ao atendimento das obrigações trabalhistas inerentes à execução do objeto contratual, avultando claramente configurada a existência de falha/negligência na fiscalização da empresa prestadora de serviços.” 



    Assim, ao reconhecer a culpa in vigilando do ente público tomador, o Regional assentou-se na premissa de que a Administração Pública tinha conhecimento das irregularidades praticadas e não tomou providências efetivas, quedando-se inerte (óbice da Súmula 126). 



    Logo, conclui-se que esse entendimento se coaduna com a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.118, estando o acórdão recorrido também em conformidade com o item V da Súmula 331 do TST, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do § 7º do art. 896 da CLT e da Súmula 333 do TST. 



    Nego provimento.”.



    Os fundamentos da decisão reclamada apontam que a reclamante não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.



    A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a ausência de culpa do reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente